Tribunal: STF
Processo: SL 883
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-26
Data de publicação: 2018-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL: PAGAMENTO DE SERVIDORES ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS. CONTRACAUTELA: CAUTELAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO SUSPENSO POR PEDIDO DE VISTA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER ASTREINTE. RETOMADA DO JULGAMENTO. TRANSCURSO DO TEMPO: ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR GAÚCHA N. 15.045/2017: INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO OBJETO DA CONTRACAUTELA, COM EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), DA SUSPENSÃO DE LIMINAR.